Tribunal: TJBA
Processo: 8027206-27.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027206-27.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EDINALDO MARINHO DA SILVA

Advogado(s): HELEN DE SOUZA CARNEIRO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACOBINA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado questionando a Decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jacobina (ID 103896125) que manteve a prisão cautelar, alegando inexistência dos pressupostos do art. 312 do CPP, presença de condições subjetivas favoráveis e necessidade de cuidar de dois filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e os elementos de prova colhidos; (ii) verificar se as condições pessoais favoráveis e a paternidade de menores são suficientes para a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (247 pinos de cocaína, 21 trouxinhas e 3 dolões de maconha, e 59 pedras de crack), além de um revólver calibre .38 e valores em espécie (ID 541913781).

4.
A jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reafirma que a variedade e o volume de drogas constituem motivação idônea para a manutenção do cárcere preventivo como forma de evitar a reiteração delitiva e resguardar a coletividade.

5.
A existência de condições subjetivas favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento firmado nos tribunais superiores.

6.
Quanto ao pedido de prisão domiciliar, não houve demonstração cabal de que o paciente seja o único e exclusivo responsável pelos cuidados dos filhos menores, requisito indispensável para a concessão do benefício com base na proteção da infância.

7.
As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para garantir a ordem pública, especialmente diante da apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes. 2. Condições pessoais favoráveis não garantem o direito à liberdade provisória se a gravidade concreta do fato indicar a periculosidade do agente. 3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova de que o custodiado é o único responsável pelos cuidados do menor.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS nº 8027206-27.2026.8.05.0000
, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Jacobina/BA, sendo Paciente,
EDINALDO MARINHO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O PRESENTE WRIT E DENEGAR A ORDEM
. E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.